Tribunal: STF
Processo: Rcl 93549
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), no Processo 8003244-34.2023.8.05.0079, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte nos Recursos Extraordinários 766.304/RS e 837.311/PI (Temas 683 e 784 da Repercussão Geral).
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada reconheceu o direito à nomeação de um candidato ao cargo de Técnico Judiciário, por conta de suposta preterição decorrente da existência de vagas abertas por aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores, sem, contudo, caracterizar a efetiva ocorrência de preterição.
 
O reclamante narra o seguinte:
 
Na origem, foi ajuizada Ação Ordinária (doc. 01) para que fosse assegurado um suposto direito líquido e certo à nomeação e posse de candidato em cargo de Técnico Judiciário. Nota-se, desde logo, que a ação foi ajuizada quando já expirado o prazo de validade do concurso. 
Conforme fatos incontroversos, o Edital do Concurso previu a existência de 75 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 1388ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784). 
Não obstante, o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA. 
Interposto recurso extraordinário (doc. 03), fora este inadmitido pelo exame de admissibilidade, por entender ter sido aplicado o Tema 784 (doc. 04). Em face dessa decisão, o Estado da Bahia apresentou o competente Agravo Interno (doc. 05) ao Pleno do E. TJBA. O Agravo Interno foi negado (doc. 06) ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784).
[...]
Salienta o Estado da Bahia que dezenas de reclamações similares foram ajuizadas no âmbito do C. STF, o que motivou a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta intermediado pelo Ministério Público Estadual. 
Em virtude do TAC, o Estado desistiu das reclamações então ajuizadas – várias inclusive com liminares concedidas. Ocorre que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no TAC, de forma que se mostra mandatória a intervenção judicial para cassar o acórdão reclamado em respeito não só aos precedentes obrigatórios do C. STF, como também à própria essência do acordado no TAC (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).

Argumenta que:

O acórdão recorrido, partindo do próprio recorte fático delineado, concede a segurança em descompasso com a tese jurídica consagrada, eis que se limita a aferir a existência de vagas disponíveis, sem associar e sem caracterizar a efetiva ocorrência de preterição, consistente na nomeação de candidato aprovado em posição superior ao candidato aprovado em posição mais bem classificada. 
A todo rigor, o v. Acórdão reclamado cria uma nova hipótese não prevista na tese fixada, assentando convicção de que a mera existência de vagas em aberto assegura o direito à nomeação, justamente o contrário do decidido pelo C. STF.
Preterição é não é termo dúbio nem permite elastecimento. Somente ocorre preterição quando um candidato pior classificado é nomeado antes de candidato em melhor classificação. Essa é a essência do Tema 784. O v. Acórdão reclamado equipara abertura de vagas à preterição, o que deve ser de pronto afastado.
Ao se negar a aplicar a tese firmada no Tema 784, o v. Acórdão recorrido, contrariando-a, expressa que a tese firmada pelo C. STF reconhece, aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, o direito líquido e certo à nomeação pelo simples fato de existirem vagas, não tendo sido esmiuçado, no referido julgamento, nenhuma hipótese concreta de preterição, devendo, por conseguinte, ser cassado para fins de colmatação do entendimento esposado pela Suprema Corte. 
Em verdade, como resulta claro do cotejo entre o acórdão recorrido e o precedente firmado em Repercussão Geral, o E. TJBA entende que basta que se verifique a existência de vagas e diz equivocadamente que o C. STF assim também entende; entretanto, essa C. Corte Suprema revela exatamente entendimento oposto, ao pontuar que é necessário que, cumulativamente à existência de novas vagas, ocorra a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 
Ao ignorar a necessidade de preterição e entender bastante apenas a existência de cargos vagos, o v. Acórdão recorrido desatende e contraria o entendimento firmado no RE 837.311, em que restou consignado que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital”. 
Ao assim proceder, resta induvidosa a ofensa aos aludidos arts. 2° e 37, incisos II, III e IV, da Constituição Federal, na interpretação fixada na tese derivada do aludido precedente, que exige a ocorrência cabal de preterição. Ademais, a dispensa da exigência de preterição pelo acórdão recorrido restou ainda mais clara ao se analisar os pontos do acórdão que se dedicam à configuração da ocorrência da existência de vagas (doc. 1, pp. 5-7 – sem os grifos do original).

Aduz, ainda, que:

O caso dos autos ainda possui um agravante relacionado ao fato de a ação ter sido ajuizada em 2023, sendo que o concurso teve sua validade expirada em 2019. Vale dizer, o ato reclamado garante nomeação em concurso já encerrado, o que reforça a necessidade da cassação de seus efeitos. 
No julgamento do RE 766.304/RS, o C. STF assentou que ‘a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve (a) ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público e (b) ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame’. (Tema 683) 
Ainda que a fixação da tese ainda penda de definição, fato é que o julgamento concluiu que não se pode judicializar questões referentes a um concurso já homologado e encerrado ! Por mais essa vertente, o v. Acórdão reclamado merece ser cassado, por não respeitar os precedentes vinculantes emanados do C. STF (doc. 1, p. 8 – sem os grifos do original).

Aponta, ainda, decisão proferida na Rcl 58.919/BA, referente ao mesmo concurso, na qual o Supremo Tribunal Federal teria pontuado ”a impropriedade de concessão de ordem judicial para nomeação em concurso com prazo de validade já expirado” (doc. 1, p. 8 – sem os grifos do original).

Ao final, requer a procedência da reclamação para que o ato impugnado seja cassado e, por conseguinte, seja julgado improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária 8003244-34.2023.8.05.0079.

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
O TJBA julgou procedente o pedido, para determinar que o Estado da Bahia promova a conversão da nomeação em definitiva,  adotando os seguintes fundamentos:

A questão da lide cinge-se a averiguar se, durante o período de validade do concurso,  o Tribunal de Justiça da Bahia preteriu a autora, ao contratar terceirizados em vez de convocar os candidatos  que haviam sido classificados no certame em questão. Porquanto, embora a Administração Pública tenha  uma certa margem de discricionariedade quanto à conveniência e oportunidade em alguns atos  administrativos, essa prerrogativa não deve infringir os direitos daqueles que foram aprovados em concurso,  devendo estar em conformidade com os ditames legais.
[...]
No caso dos autos, a autora comprovou a ocorrência de preterição. Porquanto,  colacionou aos autos documentos que, de fato, provam o surgimento de 1.308 (um mil trezentos e oito), em  13 de junho de 2019, de cargos vagos de técnico judiciário - escrevente de cartório. Essa vacância se deu em  decorrência de demissões, aposentadorias e exonerações, dentre as quais 292 servidores que ocupavam o  cargo de Técnico Judiciário - Escrevente de Cartório foram aposentados neste ínterim.
Considerando tal contexto, torna-se evidente que, se o Tribunal de Justiça da  Bahia tivesse nomeado os candidatos classificados no concurso, a autora teria sido nomeada de forma  definitiva.
Porquanto, diante do expressivo número de vagas disponíveis no quadro de técnicos  judiciários desde a homologação do resultado final do certame, fica claro que havia a possibilidade real de  nomeação dos candidatos aprovados, como é o caso da autora.
Portanto, ao ignorar a existência dessas vagas disponíveis e não dar prioridade aos  classificados, o Tribunal de Justiça da Bahia desrespeitou um princípio fundamental da gestão  administrativa: a busca constante por uma administração eficiente e adequada dos recursos humanos. Há  manifesta desconsideração das habilidades e qualificações dos candidatos que já foram aprovados e  aguardam a nomeação definitiva. Essa conduta não prejudica apenas os interesses dos candidatos, mas  compromete também a qualidade e eficiência dos serviços prestados à população.
[...]
Além disso, é importante ressaltar que o Tribunal de Justiça da Bahia está atualmente  em processo de construção de novos fóruns, inclusive, com a criação de novas varas, o que demandará  considerável aumento no número de servidores. Nesse contexto, a nomeação da autora como servidora  efetiva contribuiria para garantir a estabilidade e continuidade dos trabalhos no novo fórum. 
[...]
Cumpre ainda ressaltar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 09  de Outubro de 2023 entre o Ministério Público, o Tribunal de Justiça da Bahia e o Estado da  Bahia. Neste compromisso, foi acordada a conversão das nomeações provisórias em definitivas, dos  servidores nomeados por força de medida judicial e que tomaram posse até 30.04.2023.
[...]
E, nos julgamentos da ADI nº 145, ADI nº 6.292 e ADI nº 5.109, o Supremo Tribunal  Federal solidifica entendimento de que, nesses casos, estão presentes razões de segurança jurídica, de  excepcional interesse social, sobretudo à efetiva continuidade da prestação dos serviços públicos, além da  boa-fé dos servidores públicos empossados, que ingressaram na carreira por concurso publico e em  cumprimento às decisões judiciais.
Com efeito, a manutenção das ordens judiciais garante a continuidade do serviço  público e, por conseguinte, uma melhor e mais eficiente prestação jurisdicional.   
Portanto, é medida que impõe a procedência da demanda, garantindo assim a nomeação definitiva da  requerente. 
DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL e determino a  extinção do feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar que o  Estado da Bahia promova a conversão da nomeação em definitiva de JAMILE NOVAES MENDONÇA  BRAGA no cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE, no Tribunal de Justiça do Estado da  Bahia (doc. 4, pp. 3-13).

Para melhor compreensão do caso, transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.  CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO ESCREVENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.  APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.  DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO  PROVIDO. I. Caso em exame 1.  Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra  sentença que julgou procedente o pedido de conversão da  nomeação provisória da autora em definitiva no cargo de  Técnico Judiciário – Escrevente no Tribunal de Justiça do  Estado da Bahia. 2. Fato relevante. Candidata aprovada na 14ª colocação  para pessoas com deficiência e 1388ª colocação geral em  concurso público, sendo nomeada provisoriamente por  força de decisão judicial. 3. As razões recursais. O Estado da Bahia sustenta a  inexistência de direito à nomeação de candidatos  aprovados fora do número de vagas previstas no edital,  invocando o Tema 784 da Repercussão Geral do STF.  Alega, ainda, que a ação foi ajuizada após o término da  validade do concurso, contrariando o Tema 683 do STF. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se candidata  aprovada fora do número de vagas previstas no edital tem direito à conversão de sua nomeação provisória em  definitiva quando demonstrada a existência de preterição  durante a validade do certame. III. Razões de decidir 5. A aprovação fora do número de vagas previstas no  edital, que em regra gera apenas expectativa de direito,  converte-se em direito subjetivo à nomeação quando  comprovada a preterição arbitrária e imotivada da  candidata, configurando exceção ao Tema 784 da  Repercussão Geral do STF. 6. O próprio Tribunal de Justiça da Bahia, por meio do  Processo Administrativo TJ-ADM-2019/25771, reconheceu  a existência de 1.300 vagas de Técnico Judiciário e a  ocorrência de 57 exonerações não repostas durante a  vigência do concurso, demonstrando a necessidade de  preenchimento dos cargos. 7. No julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063 93.2019.8.05.0000, o TJBA firmou entendimento no sentido  de que candidatos aprovados até a posição 1.416 para o  cargo de Técnico Judiciário possuem direito à nomeação,  alcançando a situação da apelada (1388ª posição). 8. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado  entre o Ministério Público, o TJBA e o Estado da Bahia não  pode impedir o reconhecimento do direito da apelada, cuja  nomeação ocorreu apenas nove dias após o limite fixado no  acordo, considerando que a demora decorreu de questões  burocráticas do próprio Tribunal. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a  sentença que determinou a conversão da nomeação  provisória da autora em definitiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §1º e art.  1.012, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Tema  784 da Repercussão Geral; STF, RE 766.304/RS, Tema  683 da Repercussão Geral; TJ-BA, MS 8019063 93.2019.8.05.0000, Rel. não informado; TJ-BA, MS  8013954-98.2019.8.05.0000, Rel. Des. MARIO AUGUSTO  ALBIANI ALVES JUNIOR, Tribunal Pleno, Data de  Publicação: 20/07/2021 (doc. 6, pp. 2-3).

Transcrevo,  no  que interessa, os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:

De início, quanto à suposta ofensa ao art. 2º e 5º, incisos XXXV, da Constituição Federal, por sua vez,  entendeu a Corte Suprema, no julgamento do RE nº 956.30 RG / GO (Tema 895), eleito como paradigma,  pela ausência de repercussão geral da matéria, conforme se observa de transcrição abaixo:
EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.  ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO  PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO  INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE  REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a  controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da  inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram  óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.  (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em  19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016  PUBLIC 16-06-2016 ).
Assim, em atenção ao entendimento firmado pela Corte Suprema, no sentido de que inexiste  repercussão geral da matéria tratada, imperiosa a aplicação do quanto disposto no art. 1030, inciso I,  alínea a, do Código de Processo Civil.
02. Da violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal:
 No que concerne à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal  Federal no recurso paradigma AI 791.292 (Tema 339), decidiu pela existência da repercussão geral da  matéria, reafirmando a jurisprudência consolidada no sentido de que o "art. 93, IX, da Constituição Federal  exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o  exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão".
[...]
Dito isto, o Supremo Tribunal Federal, constatando a multiplicidade de Recursos Extraordinários com  fundamento em idêntica questão de direito, qual seja, “a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação  de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando houver  preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação”, admitiu o RE 837.311/PI (Tema  784) como representativo da controvérsia, reconhecendo a repercussão geral da matéria em exame,  sujeitando-o ao procedimento do artigo 543-B, do CPC/1973, vigente à época.
No julgamento do mérito do acórdão paradigma (RE 837311/PI – Tema 784), o Supremo Tribunal  Federal, em sessão plenária, fixou a seguinte tese: 
TEMA 784: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo  concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame  anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos  candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas  as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da  administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do  Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de  nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a  ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito  subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público  exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do  edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da  ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso  durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de  candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração  nos termos acima.
Sendo assim, verifica-se que o acórdão recorrido adotou posicionamento coincidente com o esposado  pelo STF, ensejando a incidência do quanto disposto no art. 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo  Civil.
 04. Da conclusão:
Ante as razões expostas, amparado no art. 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, nego  seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro nos Temas 339, 784, 895 da Sistemática da Repercussão  Geral.

As teses fixadas nos julgamentos dos Temas 683 e 784 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:
 
A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.
 
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
 
Observo que, em decisões monocráticas, tenho julgado improcedentes as reclamações propostas pelo Estado da Bahia sobre o concurso em questão (Edital 1/2014), considerando que, na base empírica dos acórdãos reclamados, há informação concreta da existência de preterição de candidatos ao cargo de analista judiciário do TJBA, em especial em razão da contratação de técnicos judiciários para o cargo de subescrivão (Rcl 69.393/BA, DJe 20/9/2024; e Rcl 70.434/BA, DJe 27/9/2024, ambas da minha relatoria).
 
Todavia, o caso concreto não trata da eventual preterição de analistas judiciários, mas de técnicos judiciários. Neste caso específico, não existe informação na base empírica do acórdão reclamado da existência de verdadeira preterição.
 
Na verdade, o acórdão reclamado fundamenta-se em precedente do    Plenário do TJBA firmado no MS 8019063-93.2019.805.0000, que havia reconhecido a existência da preterição de candidatos a técnico judiciário até a 1.416ª posição. 
 
 Ocorre, porém, que o acórdão proferido no MS 8019063-93.2019.805.0000 foi cassado por decisão do Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 58.919/BA, nos seguintes termos:
 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o Acórdão reclamado e NEGAR O PEDIDO objeto do Mandado de Segurança n° 8019063-93.2019.8.05.0000.
 
Tal decisão foi mantida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na Rcl 58.919/BA, em acórdão com a seguinte ementa:
 
CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.919 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/6/2023 – grifei).
 
Assim, na minha compreensão, há clara distinção entre o presente caso e as Rcls 70.434/BA e 69.393/BA, ambas da minha relatoria. Nesses casos, a ocorrência de preterição dos candidatos ao cargo de analista judiciário do TJBA estava devidamente fundamentada, como fixado na base empírica das decisões reclamadas.
 
Porém, no caso concreto, o TJBA reconheceu a preterição da candidata somente em razão da existência de alguns cargos não providos, de aposentadorias, de exonerações e de falecimentos, estando a beneficiária do ato reclamado incluída dentro das vagas surgidas durante a validade do certame.
 
Assim, ao reconhecer que o surgimento de vagas durante a vigência do certame implicaria necessariamente a preterição da candidata, há clara violação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de RG.
 
Nesse mesmo sentido, também sobre o concurso de técnicos judiciários do TJBA, a decisão proferida na Rcl 72.526/BA, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em julgamento unânime da Primeira Turma, no Plenário Virtual de 1º/11/2024 a 11/11/2024:
 
CONSTITUCIONAL, ADIMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 784 e 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo Interno de decisão que julgou procedente a Reclamação.
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a suposta violação à autoridade das teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 683-RG, RE 766,304, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.
4. Da mesma forma, não há que se falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 72.526/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, ainda não publicado). 
 
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao que assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 RG (RE 837.311/PI).
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de ofício.
 
Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJBA.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator